Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709570-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: GERSON SHIGUEO YAMANISHI DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o acórdão de ID 19998068 não se encontra disponível nos autos. Promova a Secretaria a disponibilização do acórdão de ID19998068 ou, não sendo tecnicamente possível, proceda a nova juntada do acórdão n° 1285024. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 24952679. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010